Tribunal: TJES
Processo: 5007221-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro; Licitações
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007221-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ. PANDEMIA DA COVID-19. AUMENTO DO PREÇO DO PRODUTO. REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-
FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO.
IMPREVISIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
O restabelecimento do equilíbrio contratual pressupõe a superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos de execução, além dos casos de força maior, caso fortuito e fato do príncipe.

2)
A teoria da imprevisão se aplica a eventos excepcionais e imprevisíveis ocorridos no curso do contrato, que subvertem a equação econômico-financeira do pacto, constituindo manifestação do princípio da cláusula
rebus sic stantibus.

3
)
O contrato administrativo firmado após o procedimento licitatório data do ano de 2021, isto é, durante a vigência da pandemia da covid-19, quando já vinha sendo observada a variação dos preços de gêneros alimentícios, por inúmeras razões.

4
)
Logo, a empresa detinha conhecimento de que poderia haver majoração do preço de custo do produto licitado, assumindo o risco implícito em relação à flutuação de mercado, presente mesmo em situações de “normalidade”, o que não justifica a negativa de entrega para abastecimento da rede municipal de ensino, a comprometer o fornecimento da alimentação escolar.

5
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a recorrente busca na ação originária a garantia de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de fornecimento de leite em pó celebrado com o município agravado (contrato de fornecimento nº 21/2022), uma vez que o produto licitado sofreu abrupto aumento durante a pandemia da covid-19 e outros fatores externos.

Pois bem. O pretendido reequilíbrio do contrato administrativo é regulado pelo art. 65 da Lei nº 8.666/93, vigente ao tempo da licitação, como subsegue:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

II - por acordo das partes:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Como se vê, o restabelecimento do equilíbrio contratual pressupõe a superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos de execução, além dos casos de força maior, caso fortuito e fato do príncipe.

Na hipótese, a recorrente sustenta a imprevisibilidade do aumento abrupto do preço do leite em pó, que fulmina o lucro esperado quando da celebração do contrato administrativo e exige o aporte de recursos da empresa para entrega da carga remanescente ao município.

Nesse contexto, é cediço que a teoria da imprevisão se aplica a eventos excepcionais e imprevisíveis ocorridos no curso do contrato, que subvertem a equação econômico-financeira do pacto.

Trata-se de manifestação do princípio da cláusula
rebus sic stantibus
, segundo o qual o contrato deve ser cumprido desde que presentes as mesmas condições existentes no cenário dentro do qual o pacto fora ajustado.

Sobre o tema, colhe-se a valorosa lição de José dos Santos Carvalho Filho:

“
O efeito da teoria da imprevisão calca-se em duas vertentes. Se a parte prejudicada não puder cumprir, de nenhum modo, as obrigações contratuais, dar-se-á a rescisão sem atribuição de culpa. Se o cumprimento for possível, mas acarretar ônus para a parte, terá esta direito à revisão do preço para restaurar o equilíbrio rompido. Já se observou, oportunamente, que o direito brasileiro não contemplou objetivamente o instituto, podendo-se apontar o art. 55, II, b, da antiga lei licitatória, que admitia o
ajuste bilateral para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial, como tímido fundamento para seu reconhecimento. O argumento persiste, porque essa previsão é repetida no art. 65, II, d, do vigente Estatuto
.”

Sob esse prisma, vislumbra-se que o contrato administrativo firmado após o procedimento licitatório data do ano de 2021, isto é, durante a vigência da pandemia da covid-19, quando já vinha sendo observada a variação dos preços de gêneros alimentícios, por inúmeras razões.

Logo, a empresa detinha conhecimento de que poderia haver majoração do preço de custo do produto licitado, assumindo o risco implícito em relação à flutuação de mercado, presente mesmo em situações de “normalidade”, o que não justifica a negativa de entrega para abastecimento da rede municipal de ensino, a comprometer o fornecimento da alimentação escolar.

Nesse sentido o parecer técnico elaborado pela Controladoria Geral do município:

“
já é conhecida pela SEGES a posição deste órgão de controle a respeito de solicitações de reequilíbrio econômico financeiro oriundas de variação de preços normais de mercado. A licitação ocorreu durante a pandemia, de forma que não se pode falar em “pandemia” como fato extraordinária para se justificar um reequilíbrio. E a jurisprudência é clara quanto à assunção de riscos de mercado pela contratada, não se transferindo a totalidade do risco para o contratante público. Os prejuízos advindos das intercorrências gerenciais existentes na relação da empresa com os seus respectivos fornecedores não podem ser transferidos à Administração, que não concorreu para o aumento do preço. A esse respeito, cumpre trazer a lume o entendimento do TCU: O valor do contrato abaixo do de mercado não é causa suficiente para justificar seu reequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que essa situação pode decorrer, por exemplo, de estratégia empresarial, de condições oferecidas na licitação ou de aumento de custos provocado pela variação normal de mercado, não se inserindo na álea econômica extraordinária e extracontratual exigida pelo art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93. (Acórdão 2.795/2013 – Plenário).
[...].”

Acaso comprovada a necessidade de reequilíbrio da avença, o que não se verifica neste momento processual, a empresa fará jus à compensação financeira.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.